Tribunal: TJDFT
Processo: 0733852-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733852-62.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MORONTE E MORONTE LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS APELADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do pedido antecipatório, por inadequação da via eleita. Deverá, também, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Ademais, analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, também no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2025 12:58:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador